Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil autoriza a correção de ofício do valor da causa quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Observe-se que o mencionado dispositivo, ao conferir a possibilidade de correção ex officio do valor atribuído à causa, não se confunde com a prerrogativa do autor alterar, a qualquer tempo, mediante emenda à petição inicial, o valor da causa.

2. A emenda à petição inicial para a correção do valor da causa, por representar, por via oblíqua, alteração do pedido, deve ser realizada anteriormente à citação independentemente de consentimento do réu, na forma prevista no artigo 329, I, do Código de Processo Civil, ainda que fundada em alegado erro material.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.